Tribunal: TJDFT
Processo: 0711584-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. DETRAN. IMPEDIMENTO. MEDIDA CONSTRITIVA. ART. 3o, § 1o DO DECRETO-LEI No 911/1969. INCIDÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. NÃO RECEBIMENTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC).
2. A restrição administrativa efetuada pelo órgão fiscalizador no veículo, no caso o DETRAN, decorrente de irregularidades em seu licenciamento, não exclui a adoção de medidas judiciais constritivas, por se tratarem de esferas de atuações distintas.
3. Efetivada a restrição judicial, o credor poderá regularizar a situação do bem e, se encontrado e notificado o devedor, com a ciência inequívoca da ação e da medida constritiva em seu desfavor, caso não purgue a mora em 5 dias, a posse e a propriedade do veículo serão consolidadas em favor do credor, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969.
4. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, como orienta a Súmula no 72 do STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
5. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de ser imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que por terceiros e não o próprio devedor. Precedentes.
6. A propositura da ação sem a comprovação da mora do devedor pode impedir o regular prosseguimento do feito.
7. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, é uma faculdade do credor, razão pela qual o Juiz não pode condicionar sua realização para o prosseguimento do feito.
8. Embora a restrição administrativa não seja empecilho para a liminar de busca e apreensão do veículo e a conversão da ação em execução seja uma faculdade do credor, o deferimento da medida depende do cumprimento integral do disposto no art. 2o, §2o do Decreto-Lei no 911/1969.
9. Recurso conhecido e não provido.